Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-07.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-07.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: VALMIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MYRNA ENOY AINSWORTH DE MATOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, que julgou procedente a ação ajuizada por VALMIRA SANTOS SILVA, condenando o réu à recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) a validade do laudo contábil unilateral apresentado pela autora; (iv) a existência de falha na prestação do serviço bancário; (v) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado; e (vi) a majoração dos honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, bem como fixou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data da ciência inequívoca do desfalque, conforme a teoria da actio nata.

4. No caso, a autora somente tomou ciência do saldo irrisório de sua conta em 2018, quando do saque autorizado pela LC 13.677/2018, momento em que nasceu a pretensão indenizatória. Ajuizada a ação em 2021, não há que se falar em prescrição.
5. O cálculo apresentado pela autora foi elaborado com base em microfilmagens e extratos fornecidos pelo próprio Banco do Brasil. A ausência de contracálculo ou impugnação específica pela parte ré afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório.
6. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, com omissão na aplicação dos rendimentos legais mínimos e ausência de transparência na gestão da conta, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.
7. A frustração legítima de expectativa, o desvio produtivo e a natureza alimentar da verba vinculada ao PASEP configuram dano moral indenizável, nos moldes já reconhecidos pela jurisprudência desta Corte. O valor de R$ 5.000,00 (-) mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.
8. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“É devida a indenização por danos morais nos casos de falha na administração de conta vinculada ao PASEP, quando restar comprovada a frustração da legítima expectativa do servidor em razão do saque de valor irrisório, especialmente diante da omissão do banco quanto à aplicação de correção monetária mínima e ausência de transparência. O termo inicial da prescrição é a data do saque em que se constata o desfalque, nos termos da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001453-07.2021.8.05.0271
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S.A
., e, como apelada,
VALMIRA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça